Tribunal: TJMT
Processo: 1037254-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037254-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), VANDA BENTO DE LIMA - CPF: 704.376.531-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037254-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VANDA BENTO DE LIMA

AGRAVADO:
ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - EPP

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ARRECADADO. POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE. INEFICÁCIA DE DOAÇÃO NÃO FORMALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de recuperação judicial da empresa TUT Transportes Ltda., que, em sede de tutela de urgência, determinou a reintegração de posse de imóvel localizado no Município de Aripuanã/MT, objeto da matrícula no 4.170, em favor da massa falida. A agravante alega posse pacífica e contínua desde 2004 e aponta violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se a decisão do juízo da recuperação judicial que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor da massa falida, sem a oitiva da recorrente, é válida à luz do art. 76 da L. 11.101/2005 e se a posse alegada pela agravante goza de proteção jurídica autônoma.

III. Razões de decidir

3. O juízo da falência possui competência absoluta para decidir sobre bens da massa, conforme o princípio da universalidade previsto no art. 76 da L. 11.101/2005.

4. A existência de ação de usucapião e embargos de terceiro, não decididas favoravelmente à agravante, não obsta a retomada do imóvel pela massa, tampouco caracteriza posse legítima.

5. A doação verbal do bem carece de formalização judicial e é ineficaz perante a massa, à luz do art. 129, VI, da L. 11.101/2005.

6. A concessão de tutela provisória encontra respaldo nos requisitos do art. 300 do CPC, sendo o imóvel integrante do ativo da massa e ocupado sem título hábil.

7. Não há cerceamento de defesa, pois a agravante possui meios adequados para defesa de seus interesses nas ações próprias em curso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O juízo da recuperação judicial é competente para determinar a reintegração de posse de bem arrecadado em favor da massa falida, mesmo diante da alegação de posse de terceiro, quando não demonstrado título legítimo ou decisão judicial favorável em ação própria.

2. A ocupação de imóvel integrante do ativo da massa, sem contrato formal e sem autorização judicial, não obsta a tutela provisória de reintegração, sobretudo diante da ineficácia de atos de disposição realizados sem chancela do juízo falimentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 300 e 1.019, I; L. 11.101/2005, arts. 76 e 129, VI.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037254-70.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
VANDA BENTO DE LIMA

AGRAVADO:
ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA - EPP

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VANDA BENTO DE LIMA
, em face da decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Recuperação Judicial no 0024716-15.2005.8.11.0041,
que determinou em sede de tutela de urgência a expedição de mandado de reintegração de posse em favor da massa, para autorizar a reintegração do bem, descrito na matricula de no 4.170, localizado na Rua dos Edis, no 11, Centro Módulo 01, Município de Aripuanã.

A parte agravante sustenta que exerce a posse sobre o imóvel há mais de 20 anos (desde 2004), sendo que, inclusive, tramitam dois processos que debatem a posse e propriedade do bem objeto da lide.

Alega que início dos anos 80 o Sr. Amador Ataíde Gonçalves - TUT, visando a expansão de sua empresa de transporte, destinou parte do terreno para a construção de uma garagem de ônibus e outra parcela para a construção de um hotel, tendo deixado este último em posse da recorrente.

Assevera que a decisão combatida afeta inúmeros clientes que se encontram hospedados no Hotel instalado no local, gerando transtornos e eventuais danos morais e materiais com a possível retirada imediata da recorrente da posse do imóvel.

Argumenta que a decisão fora proferida em processo falimentar que sequer faz parte da lide, o que viola o contraditório e ampla defesa.

Assevera que os recorridos têm conhecimento da existência dos Embargos de Terceiro 1030195-10.2021.8.11.0041 e da Usucapião no 1001026-31.2021.8.11.0088, onde se discutem a posse exercida sobre o imóvel.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 260807677.

Contrarrazões apresentadas no id. 267596270, refutando as razões recursais.

O Ministério Público apresentou parecer no id. 275245392, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo falimentar da empresa TUT Transportes Ltda., que, em sede de tutela de urgência, determinou a expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel descrito na matrícula n. 4.170, localizado na Rua dos Edis, n. 11, Centro, no Município de Aripuanã/MT, em favor da massa falida.

Sustenta a agravante que detém posse mansa, pacífica e de longa data sobre o referido imóvel, a qual teria se iniciado no ano de 2004, por força de contrato verbal com o antigo proprietário e posterior doação, exercendo, desde então, a exploração do bem como hotel, sendo, inclusive, parte em ação de usucapião e embargos de terceiro em trâmite.

Afirma que a decisão foi proferida sem observância do contraditório, que haveria risco de dano irreversível e que a tutela antecipada deferida não poderia operar efeitos possessórios em seu desfavor sem o devido processo legal.

Não obstante os argumentos lançados, entendo que a decisão objurgada deve ser mantida, pois firmada dentro dos limites da legalidade, da jurisprudência e da competência do juízo falimentar.

Inicialmente, não se pode olvidar que, conforme sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juízo da falência detém competência absoluta para processar e julgar todas as ações que versem sobre bens, interesses e direitos da massa falida, por força do princípio da universalidade, nos termos do art. 76 da Lei n. 11.101/2005.

No caso em tela, restou devidamente demonstrado que o imóvel objeto do litígio encontra-se arrecadado e vinculado ao ativo da massa falida, tendo, inclusive, sido explorado comercialmente sob regime locatício, com contrato firmado pela própria massa falida até maio de 2023.

A alegação da agravante de que exerce posse ininterrupta desde 2004 encontra óbice não apenas na ausência de prova robusta e documental inequívoca, mas também no fato de que, à época da arrecadação, o imóvel era ocupado por terceiro – Sr. Robson Fernando de Oliveira – nomeado fiel depositário judicial, o qual inclusive celebrou contrato de locação com a massa.

Ainda que a agravante afirme ter ajuizado ação de usucapião (processo n. 1001026-31.2021.8.11.0088) e embargos de terceiro (n. 1030195-10.2021.8.11.0041), verifica-se que nenhuma das referidas demandas resultou em decisão favorável ou liminar que lhe reconhecesse o exercício legítimo e protegido da posse.

Ao contrário, o juízo competente indeferiu tutela de urgência, ante a necessidade de dilação probatória e a ausência de verossimilhança nas alegações.

Importante ressaltar que, no contexto falimentar, atos de disposição do patrimônio da empresa, como vendas ou doações não formalizadas ou não submetidas à autorização judicial, são presumidamente ineficazes, consoante prevê o art. 129, VI, da Lei de Falências.

Trata-se de dispositivo legal que visa resguardar a integridade do ativo arrecadado, sob pena de prejuízo irreversível ao conjunto de credores.

Nesse cenário, o deferimento da tutela provisória pelo juízo da falência encontra-se amparado não apenas nos princípios que regem o processo falimentar, mas também nos requisitos do art. 300 do CPC, pois há
fumus boni iuris
no direito da massa à recuperação do bem essencial ao ativo e
periculum in mora
diante da ocupação indevida, que impede eventual alienação do imóvel e frustra os fins da execução coletiva.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que a agravante teve a oportunidade de se manifestar em ações próprias (usucapião e embargos de terceiro) e, inclusive, obteve a suspensão temporária da reintegração por força de decisão cautelar proferida no presente recurso.

Portanto, não se verifica violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, porquanto há oportunidade processual ampla e adequada para demonstração de seus direitos, o que inclusive está em curso.

Por fim, a jurisprudência reconhece que a preservação da posse em favor da massa falida, na ausência de posse legítima comprovada por terceiro, é medida de cautela e legalidade, até ulterior deliberação que possa, eventualmente, reconhecer direito autônomo de terceiros sobre parte do imóvel, desde que devidamente comprovado nos processos próprios.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025